Tribunal: TJSP
Processo: 2015133-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que concedeu apenas parcialmente a tutela antecipada. Insurgência recursal do Ministério Público. Com razão. Intervenção em área de vargem sem a licença necessária. Área especialmente protegida. Inobservância dos mandamentos legais. Perigo ambiental relevante. Decisão agravada reformada parcialmente para determinar que os agravados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que concedeu apenas parcialmente a tutela antecipada. Insurgência recursal do Ministério Público. Com razão. Intervenção em área de vargem sem a licença necessária. Área especialmente protegida. Inobservância dos mandamentos legais. Perigo ambiental relevante. Decisão agravada reformada parcialmente para determinar que os agravados se abstenham, de imediato, de intervir ou de permitir que terceiro intervenha, de qualquer modo, nas áreas de preservação permanente e de reserva legal situadas no imóvel em questão, bem como que apresentem projeto de restauração ecológica da área. Prazo de 180 dias para apresentação do referido projeto ao órgão ambiental competente. Pedido de concessão de 60 dias que se mostra exíguo diante da extensão da área debatida conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015133-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAIRO DA SILVA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão
interlocutória que concedeu apenas parcialmente a tutela
antecipada. Insurgência recursal do Ministério Público. Com
razão. Intervenção em área de vargem sem a licença necessária.
Área especialmente protegida. Inobservância dos mandamentos
legais. Perigo ambiental relevante. Decisão agravada reformada
parcialmente para determinar que os agravados se abstenham, de
imediato, de intervir ou de permitir que terceiro intervenha, de
qualquer modo, nas áreas de preservação permanente e de reserva
legal situadas no imóvel em questão, bem como que apresentem
projeto de restauração ecológica da área. Prazo de 180 dias para
apresentação do referido projeto ao órgão ambiental competente.
Pedido de concessão de 60 dias que se mostra exíguo diante da
extensão da área debatida conforme jurisprudência desta C.
Câmara. Recurso provido.
VOTO No 21712
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ministério Público do Estado em face da r. decisão (fls. 246/252 do processo
de origem, digitalizadas a fls. 11/17) que, em ação civil pública, deferiu
parcialmente a tutela de urgência a fim de que: “a) apresentem ao órgão
ambiental competente (CBRN), no prazo de 60 dias, projeto de restauração
ecológica contendo diagnóstico das APPs e da reserva legal a ser
adequadamente demarcada no CAR, abstendo-se, de imediato, de intervir de
qualquer modo ou de permitir que terceiro intervenha nas APPs e na Reserva
Legal do imóvel rural em questão; b) iniciem a restauração concreta nos
termos dos projeto, podendo comprovar eventual uso consolidado; c) isolem
as APPs; d) se abstenham de realizar a pulverização aérea.”.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que: (A)
“a Agência Ambiental de Registro informou que não houve oportuno processo
de licenciamento ambiental para sistematização de várzea e/ou supressão de
vegetação nativa no imóvel objeto dos autos a partir do momento em que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
3
medida de regularização passou a ser exigida pela legislação de regência,
consoante se infere da Informação Técnica CETESB n. 072/2019-CMR (fls.
159/162, em anexo)”; (B) “Em termos de (in)observância de norma
contemporânea a determinado ato, o Decreto Estadual n. 39.473/1994 exige
há 25 anos, para o uso da várzea, autorização específica expedida pela
Secretaria do Meio Ambiente (art. 1o1), a qual inevitavelmente implica na
instituição e averbação de Reserva Legal, em decorrência de condição imposta
no art. 16, III2, da Lei n. 4.771/1965, pois exigida a averbação na matrícula
do imóvel de RL de no mínimo 20% para a supressão de vegetação nativa.”;
e, (C) “Ocorre que o ordenamento jurídico não veda a realização de tal
atividade de maneira absoluta em imóveis situados próximos a pontos de
captação de água para abastecimento - como é o caso do imóvel do agravado
(fls. 159/162). Apenas impõe parâmetros de distância a serem observados na
pulverização aérea. Com efeito, estando o imóvel situado à margem de
manancial de água, são incidentes as restrições para a realização da
pulverização aérea de defensivos agrícolas previstas nas Instruções
Normativas MAPA n. 02/20084 (aplicada às atividades de pulverização agrícola
em geral) e n. 07/20045 (aplicada à pulverização aérea de fungicidas e óleo
mineral nas culturas de banana que integram o Programa de Produção
Integrada do Ministério da Agricultura ou outros programas reconhecidos de
avaliação de conformidade), que limitam a prática a determinadas distâncias
de: (i) mananciais; (ii) pontos de captação de água para abastecimento; (iii)
corpos d'água em geral; (iv) núcleos de ocupação humana; (v) agrupamentos
de animais e (vi) moradias isoladas.”. Por fim, requer a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso.
A fls. 149/151, foi concedido efeito ativo ao recurso.
Transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contraminuta (conforme certidão a fls. 158).
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Natália Fernandes
Aliende, opinou pelo provimento do recurso (fls. 161/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Conforme se verifica na petição inicial da ação civil pública
ambiental intentada, o réu, ora agravado, é proprietário do imóvel rural de
2,3034 hectares localizado às margens do Rio Ribeira de Iguape.
A decisão guerreada deferiu a tutela de urgência apenas
para a abstenção de novas intervenções, não repelindo as intervenções já
existentes na área de várzea sem licenciamento e com pulverização aérea de
agrotóxicos.
Destaco que a vedação de novas intervenções não é
sempre suficiente para a reparação ambiental, sendo expresso o art. 7o da Lei
Estadual no 15.684/2015 quanto ao dever de PRADA no pedido de inclusão do
PRA.
Trata-se
de
planície
inundável,
cuja
importância
demasiada para estabilidade do solo e para a manutenção da flora e fauna
demanda uma tutela mais protetiva, a qual a autoriza a intervenção antrópica
apenas nas hipóteses de interesse social, utilidade pública ou de baixo impacto
ambiental, sempre com a devida licença ambiental.
Acontece, no entanto, que o agravado não só não
aparenta perfazer nenhuma dessas hipóteses, como não apresenta a licença
necessária, conforme informações técnicas fornecidas pela CETESB a fls.
159/162 da origem. Isto é, o imóvel do recorrido se encontra integralmente
inserto na várzea do rio Ribeira de Iguape, apresentando, sem autorização,
sistematização desta várzea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
5
O Decreto Estadual no 39.473/1994 é literal ao obrigar a
prévia autorização específica a fim de uso da várzea, o que torna mandatória
também a instituição e averbação da RL, no caso cerca de 0,46 ha, o que não
se verifica no imóvel (fls. 192 do processo principal).
A excepcionalidade da intervenção na área de várzea
também resta disciplinada pelo §9o do art. 14 da Lei Estadual no
15.684/2015.
Desse modo, o uso indiscriminado e desautorizado sugere
a retirada da vegetação nativa fixadora pela plantação de bananal, o que deixa
o solo exposto, potencializando a erosão do solo e o assoreamento do rio,
mitiga a alimentação e habitats dos seres vivos. Além disso, é de se sublinhar
eventuais enchentes com o assoreamento, o que aumenta o custo de
tratamento da água, além de disseminar mais os agrotóxicos aplicados.
No mais, o bananal se estende até a beira do rio, sendo
imperativa a observância da Instrução Normativa MAPA no 2/2008 em relação
às limitações de pulverização.
Portanto, em cognição sumária, se dão como presentes os
requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo MP,
vez que se cogita de dano ambiental na área de preservação permanente,
além de irregularidade na área de reserva legal (probabilidade do direito),
além do risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação (periculum in
mora).
Nesse sentido, já se pronunciou esta C. Câmara
MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
TUTELA DE URGÊNCIA
DANO
AMBIENTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
DE RESERVA LEGAL
Presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
6
concessão da tutela pleiteada
Necessidade de se
acautelar o meio ambiente, de forma antecipada, para se
evitar o dano ou risco de dano ambiental Aplicação do
princípio da precaução Comprovação, "prima facie", da
intervenção indevida em parecer do órgão ambiental
estadual Decisão agravada reformada para determinar
que os agravados se abstenham, de imediato, de intervir
ou de permitir que terceiro intervenha, de qualquer modo,
nas áreas de preservação permanente e de reserva legal
situadas no imóvel em questão, bem como que
apresentem projeto de restauração ecológica da área
Prazo de 180 dias para apresentação do referido projeto
ao órgão ambiental competente Pedido de concessão de
60 dias que se mostra exíguo diante da extensão da área
debatida RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182568-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente;
Foro
de
Registro
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
É, portanto, hipótese de, provisoriamente, vedar tanto
novas intervenções quanto as já existentes. Cabível o deferimento do pedido
de apresentação do projeto de restauração ecológica ao órgão ambiental
competente; contudo, no prazo de 180 dias, e não de 60 dias como requerido
pelo recorrente, pois este último se mostra exíguo, notadamente diante da
extensão da área de propriedade dos agravados. Dessa forma, a fim de dar
cumprimento às obrigações supra impostas, fixo multa diária de R$ 1.000,00,
limitada ao total de R$ 300.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Defesa dos Interesses Difusos.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados em sede recursal, não sendo preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015133-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21712
7
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)